Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e julgou extinto o processo em relação ao pedido de autorização de procedimento cirúrgico, ante a perda superveniente do interesse processual.
2. O artigo 3o da Resolução 259/11 prevê que “a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no artigo 2o nos seguintes prazos: (...) XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 dias úteis”, sendo que os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização (§ 1o)”.
3. A ré reconheceu que, já ultrapassado o prazo de 21 dias estipulado na legislação, a Central Nacional cancelou a primeira solicitação de autorização feita ante seus questionamentos sobre os pedidos e códigos, sem demonstrar que a autora foi notificada de tal cancelamento.
4. A ausência de informação demonstra a falha na prestação do serviço e, como consequência, a responsabilidade da ré, por fazer parte da cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 14, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).
5. A demora indevida do Plano de Saúde em autorizar o procedimento, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, a autora foi privada do necessário tratamento de saúde e precisou ajuizar ação, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.
7. Apelação da ré desprovida.